Tribunal: TCU
Processo: 011.638/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5147/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.638/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida Helena Aguiar Figueiredo (XXX.474.418-XX); Constanca Medeiros Gama Santos (XXX.515.598-XX); Maria Elizabeth Aguiar Noviski (XXX.145.778-XX); Maria Rita de Andrade Cunha (XXX.275.228-XX); Mariangela Aguiar Ribeiro (XXX.837.806-XX); Neusa Maria Lopes Rodrigues (XXX.845.210-XX); Regina Celi Silva de Castro (XXX.699.618-XX); Sara Luiza Aguiar (XXX.656.688-XX); Silvia Virginia Siqueira Silva (XXX.978.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.